Tribunal: STF
Processo: MI 6992
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC). 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.